Tribunal: TJMT
Processo: 1027096-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027096-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0039-26 (AGRAVADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ALEX MARCELINO PINTO - CPF: 946.987.751-91 (AGRAVANTE), GRUPO MONARCA LTDA - CNPJ: 37.147.027/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTINO RUI MARCELINO PINTO - CPF: 663.652.109-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, à luz dos elementos probatórios apresentados, os quais não indicam com plena certeza a
hipossuficiência
econômica.

III.
Razões de Decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação documental que demonstre cabalmente a impossibilidade de arcar com os custos processuais, conforme disposto no
art
. 5º, LXXIV, da CF.

4. A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de comprovação objetiva, não é suficiente para deferir o benefício, conforme entendimento pacífico.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
: "O benefício da justiça gratuita deve ser concedido somente mediante comprovação documental idônea da
hipossuficiência
financeira do requerente, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades econômicas."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ALEX MARCELINO PINTO TRANSPORTES EIRELI
e
ALEX MARCELINO PINTO

contra decisão
monocrática
de id. 242048696, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Assevera que não tem, no presente momento, condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento, sobretudo em razão das dívidas adquiridas.

À luz dos argumentos apresentados, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconsiderada a decisão e concedido
in
totum
o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 259579695.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

In
casu
, insurge-se o Agravante contra pronunciamento judicial que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu do pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

“(...) Aduz o agravante fazer jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que não possui condições, neste momento, de arcar com as custas processuais. Contudo, inobstante os fatos e fundamentos trazidos,
a documentação acostada ao seu pedido, à primeira vista, destoa da alegada hipossuficiência.
Isso porque os Agravantes, apesar de alegarem estar “em anexo documentos que comprovem que os autores fazem jus a gratuidade de justiça, por barreiras burocráticas, não foi possível à época juntar aos autos” (sic), constata-se que foram juntados ao recurso os mesmos documentos apresentados no Juízo a quo (ID. 241512661 a ID. 241512670). (...)

Na presente situação, analisando detidamente os autos, é possível concluir que não há possibilidade de conceder o benefício, uma vez que
o Juízo a quo, antes de proferir a decisão objeto do agravo, intimou os Agravantes para apresentar a documentação necessária para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, nos seguintes termos: (...)
No entanto, a parte deixou transcorrer in albis o prazo dado pelo Juízo a quo, deixando de juntar, no momento oportuno, qualquer documento para demonstrar sua condição de hipossuficiência.

Logo,
a afirmação de que não pode arcar com as custas judiciais não encontra amparo nas provas coligidas aos autos,
não restando demonstrada a carência de recursos para o pagamento do preparo recursal
.

A propósito,
a existência de dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilidade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias
. Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício. (...)

Com tais considerações,
é evidente o acerto da decisão agravada
, visto que os Agravantes não demonstraram que atendem aos requisitos necessários para a obtenção da justiça gratuita, quando tiveram a oportunidade, devendo o recurso ser desprovido, com base na ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, conforme acima transcrito, o que atrai a aplicação da Súmula n. 568 do STJ, segundo a qual: (...)

Diante do exposto, de forma monocrática,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEX MARCELINO PINTO TRANSPORTES EIRELI
e
ALEX MARCELINO PINTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos. (...)” (
g.n
)

Pois bem.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual entendo que deve ser mantida irretocável
.

Com efeito,
para ser amparado pelo benefício pleiteado, entendo ser necessária a
comprovação inequívoca
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

Nessa ordem de pensar, tenho que a mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo necessário comprovar,
de forma cabal
, que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família; o que, como registrado, não ocorreu no caso.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.” (N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024) (g. n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– ARTIGO 5º, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.” (N.U 1007570-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 08/08/2024) (g. n.)

Como mencionado na decisão recorrida, no caso vertente, além da
inércia dos agravantes em comprovar documentalmente sua alegada hipossuficiência quando instados a fazê-lo
, há elementos que indicam possuírem capacidade econômica, como o fato de serem empresários do ramo de transportes. Ora, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício.

Cumpre salientar que a gratuidade é
exceção
dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Aliás, a mera alegação de dificuldades financeiras, sem a devida comprovação dos pressupostos legais, não constitui elemento apto a demonstrar o estado de hipossuficiência econômica necessário à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Se assim fosse, o instituto restaria
banalizado
, pois seria deferido com base em simples alegações da parte, sem a exigência de comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por

Alex Marcelino Pinto Transportes
Eireli
e
Alex Marcelino Pinto
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025